Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-47.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. CITAÇÃO DO GENITOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ALIMENTOS AVOENGOS. DESNECESSIDADE. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade pela ausência de citação do genitor, tampouco pela ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário quando o próprio avô paterno entabula acordo com o alimentado, em audiência de conciliação, disponibilizando-se a colaborar com o sustento do neto, conforme estabelece o artigo 1.698 do Código Civil.
2. Inexiste nulidade a ser decretada quando constatada a presença de representante do Ministério Público em audiência de conciliação em que os alimentos foram acordados entre as partes.
3. Recurso conhecido e não provido.